Tribunal: STF
Processo: ACO 2179
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A Casa da Moeda do Brasil propôs ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado do Rio de Janeiro, buscando ver declarada a imunidade tributária e condenado o ente estadual à repetição de valores pagos a título de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal (ICMS) sobre a importação de ativos fixos para a fabricação de moedas.
    O Ministro Presidente, em 17 de julho de 2013, implementou parcialmente a medida acauteladora, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS na importação de máquinas e insumos destinados exclusivamente à fabricação de papel-moeda e moeda metálica bem como à impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal. Interposto agravo regimental, foi-lhe negado provimento.
    O Estado, mediante a petição/STF n. 45.460/2013, apresentou contestação.
    A parte autora, por meio da petição/STF n. 57.237/2015, postula o aditamento da inicial. Requer medida acauteladora para suspender a exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS incidente sobre as importações de máquinas e insumos destinados à prestação do serviço público de fabricação de cadernetas de passaporte e às atividades de controle fiscal, a que aludem os arts. 27 a 30 da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, e o art. 58-T da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Busca, no mérito, a repetição dos valores pagos relativos ao tributo concernente não apenas à importação de ativos fixos para fabricação de moedas mas também de máquinas e insumos destinados à prestação do serviço público de fabricação de cadernetas de passaporte e às atividades de controle fiscal.
    Com a petição/STF n. 2.358/2018, o ente, manifestando discordância, requereu o indeferimento do pedido.
    2. O art. 264 do Código de Processo Civil de 1973, em vigor ao tempo da emenda à inicial, prescreve o consentimento do réu como requisito à modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação.
    Formalizado posteriormente, surge inviável o aditamento ante a discordância do Estado do Rio de Janeiro. 
    Não tendo sido admitida a emenda, inviável a obtenção, a título de tutela de urgência de natureza antecipada, de providência que não poderá ser implementada nem sequer ao fim.
    3. Indefiro os pedidos.
    Manifeste-se a autora, em réplica. Sem prejuízo, digam as partes se têm outras provas a produzir. 
    4. Publique-se.
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator